Tribunal: TJMT
Processo: 1045085-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045085-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS TELLES DOS PASSOS - CPF: 014.347.421-99 (ADVOGADO), SANDRA PATRICIA FERRAZ - CPF: 039.697.901-74 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (AGRAVADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

SANDRA PATRICIA FERRAZ

A
GRAV
ADO(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
e
OMNI S/A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132/STJ. TRATATIVAS DE ACORDO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento contratual, reconhecendo a regular constituição da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) saber se as tratativas de acordo entre as partes descaracterizam a mora e afastam a medida liminar; e (
ii
) saber se a alegada abusividade dos encargos contratuais pode ser analisada em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A constituição da mora restou regularmente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo irrelevante o eventual não recebimento, conforme orientação consolidada do STJ (Tema 1.132).

4) As tratativas de acordo não se aperfeiçoaram, inexistindo aceitação inequívoca ou adimplemento, razão pela qual não afastam, por si sós, a mora validamente constituída.

5) Eventuais fatos supervenientes relacionados à negociação demandam dilação probatória e exame aprofundado, incompatíveis com a cognição sumária do agravo de instrumento.

6) A alegação de abusividade dos encargos contratuais não foi apreciada na origem e exige análise fático-probatória, sendo inviável seu conhecimento nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1) A mora em contrato com alienação fiduciária se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, sendo dispensado o efetivo recebimento. 2) Tratativas de acordo não afastam a mora previamente constituída quando ausente formalização válida ou adimplemento. 3) A análise de abusividade de encargos contratuais, não apreciada na origem, não pode ser conhecida em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 1.015, I; CC, art. 422; Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJ-MT, N.U 1000401-47.2024.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SANDRA PATRÍCIA FERRAZ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., processo no 1012221-30.2025.8.11.0037.

A ação de origem foi ajuizada com fundamento no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo VOLKSWAGEN/POLO HIGHLINE 200 TSI 1.0 FLEX 12V AUT., modelo/ano 2019, placa QCX7G99, chassi no 9BWAH5BZ9KP551811, cor branca. A credora alegou o inadimplemento de seis parcelas e requereu a busca e apreensão do bem.

A decisão agravada, proferida em 16/10/2025 e identificada sob o ID. 211792719, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69, ao entendimento de que restaram comprovados a prova escrita da alienação fiduciária e a caracterização da mora mediante notificação extrajudicial remetida ao endereço da devedora
, conforme:

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, ajuizada por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

em face de
Sandra
Patricia
Ferraz
, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se no inadimplemento da obrigação pecuniária prevista no Contrato de Financiamento no (Num. 209820419), com garantia de alienação fiduciária do veículoVOLKSWAGEN/POLO HIGHLINE 200 TSI 1.0 FLEX 12V AUT. G MODELO/ANO: 2019 PLACA: QCX7G99 CHASSI N°: 9BWAH5BZ9KP551811 COR: BRANCO

DA MEDIDA LIMINAR

A petição inicial foi instruída com a prova escrita da alienação fiduciária (Num. 209820419) e da caracterização da mora (carta registrada remetida ao requerido), nos moldes do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69.

Sobreleva registrar, por oportuno, que segundo o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o mero envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, indicado no instrumento contratual, é suficiente para comprovação da mora, ainda que a carta com aviso de recebimento retorne com a informação de "endereço insuficiente".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.

3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.(
AgInt
no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)

Destarte, havendo prova escrita da alienação fiduciária e comprovada a mora, na forma estabelecida pelo artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69,
defiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, liminarmente, na forma do artigo 3o,
caput
, do Decreto-lei no 911/69.

Cite-se na forma normativa.

Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art.3o, §1o).

No prazo do parágrafo anterior, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (Decreto-lei no 911/69, art.3o, §2o).

O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar e a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do parágrafo anterior, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição(Decreto-lei no 911/69, art.3o, §3o e §4o).

Determino a inserção, via SistemaRENAJUD, da restrição judicial na base de dados do
RENAVAM
, bem como sua subsequente retirada após a apreensão(Decreto-lei no 911/69, art.3o, §9o).

Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma do artigo 4o doDecreto-lei no 911/69.

DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO

Acaso certificado pelo Oficial de Justiça a ausência de localização do veículo, intime-se a parte autora parapromover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante indicação do paradeiro do bem ou,não localizado o bem alienado fiduciariamente, por meio do exercício da prerrogativa de conversão do pedido de busca e apreensão em
ação executiva
, nos moldes do artigo 4o do Decreto-lei no 911/1969, sob pena de extinção processual por ausência de pressuposto processual (apreensão do veículo), nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

O cumprimento do despacho inicial fica condicionado ao efetivo recolhimento das custas processuais.

Destarte, intime-se aparte autora para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

Intime-se a parte autora para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar o comprovante de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Acaso expirado o prazo sem recolhimento da diligência, intime-se a parte autora pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

A Agravante, em suas razões recursais (ID. 335914356), apresenta as seguintes teses:

Descaracterização da mora e violação da boa-fé objetiva.

Abusividade dos encargos contratuais.

Requer a Agravante, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e determinar a restituição do veículo, e, no mérito, a reforma da decisão interlocutória, com a revogação da liminar de busca e apreensão.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID. 339457856), nas quais suscita preliminares de impugnação à justiça gratuita, ausência dos requisitos da tutela de urgência, supressão de instância e ausência de boa-fé objetiva da Agravante, pugnando, ao final, pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento integral, com a manutenção da decisão agravada.

O recurso é tempestivo
(ID.
218854943
– PJE 1o Grau) e a
gratuidade da justiça foi deferida por este Relator na decisão monocrática identificada sob o ID. 337241388, restando dispensado o recolhimento do preparo recursal.

A Agravante apresentou petição reiterando memoriais e juntando vídeo de sustentação oral assíncrona (
IDs
. 357077363 e 356924352).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SANDRA PATRICIA FERRAZ

AGRAVADO(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
e
OMNI S/A

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da impugnação à gratuidade da justiça

A parte Agravada, em suas contrarrazões (ID. 339457856), impugna o benefício da gratuidade da justiça concedido à Agravante, sob o argumento de que não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica, limitando-se a recorrente a mera alegação de insuficiência de recursos.

Requer a juntada de declaração de imposto de renda dos últimos
03
anos, faturas de cartão de crédito dos últimos
03
meses e carteira de trabalho.

A gratuidade da justiça, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, constitui garantia constitucional de acesso à justiça, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e destina-se a assegurar que a insuficiência de recursos não constitua obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa.

O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, admitindo prova em contrário, mas não exige, de plano, a apresentação de documentação exaustiva para a concessão do benefício.

No caso concreto, a Agravante apresentou declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

A parte Agravada, por sua vez, limitou-se a impugnar genericamente o benefício, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de infirmar a declaração prestada pela recorrente.

A mera alegação de que não foram juntados documentos específicos não é suficiente para afastar a presunção legal, especialmente quando não há indícios
objetivos de que a parte recorrente possui condições econômicas de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Ademais, este Relator, ao apreciar o pedido de gratuidade da justiça na decisão monocrática identificada sob o ID. 337241388, consignou expressamente que, à luz do conjunto fático-probatório colacionado, restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Não há, nos autos, qualquer elemento novo que justifique a revisão dessa decisão.

Rejeito, portanto, a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

Da supressão de instância

A parte agravada suscita preliminar de supressão de instância, ao argumento de que as matérias ventiladas no recurso — especialmente a alegada descaracterização da mora em razão de tratativas de acordo e a abusividade dos encargos contratuais — não teriam sido apreciadas pelo Juízo de origem, razão pela qual não poderiam ser examinadas diretamente por esta instância revisora.

A preliminar merece acolhimento
em partes
.

Com efeito, o agravo de instrumento constitui o meio adequado para impugnação de decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo permitido ao Tribunal reexaminar a presença dos pressupostos que autorizaram o deferimento da medida.

No caso concreto, a decisão agravada deferiu liminar de busca e apreensão com fundamento na prova do contrato e na constituição da mora.

A insurgência recursal dirige-se precisamente
contra tais
fundamentos, sustentando a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida.

Nesse contexto, a alegação de descaracterização da mora, ainda que fundada em circunstâncias fáticas relacionadas a tratativas de composição ocorridas no curso da relação contratual, insere-se no âmbito de
devolutividade
do recurso, porquanto se destina a infirmar o próprio suporte jurídico da decisão que deferiu a liminar.

Trata-se, portanto, de argumento que pode ser apreciado nesta instância, sem que isso implique supressão de instância.

Diversa, contudo, é a situação da tese relativa à abusividade dos encargos contratuais.

Tal matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem e demanda análise aprofundada do conteúdo contratual, com eventual necessidade de dilação probatória, circunstância que inviabiliza seu exame em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, a preliminar deve ser rejeitada quanto à alegação de descaracterização da mora, mas acolhida, em parte, para afastar o conhecimento da insurgência relativa à abusividade dos encargos contratuais.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandra Patrícia Ferraz em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., processo no 1012221-30.2025.8.11.0037, originário da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69, ao entendimento de que restaram comprovados a prova escrita da alienação fiduciária e a caracterização da mora mediante notificação extrajudicial.

A Agravante sustenta que a mora não se configurou, uma vez que, antes da propositura da ação, as partes estavam em tratativas de acordo para quitação do débito.

Alega que a credora encaminhou minuta de acordo, a qual foi assinada pela devedora por meio da plataforma Gov.br, mas que a instituição financeira
recusou-se
a aceitar a assinatura eletrônica, exigindo reconhecimento de firma presencial, o que teria frustrado a formalização do acordo.

Argumenta que tal conduta configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e comportamento contraditório, nos termos do artigo 422 do Código Civil, o que descaracterizaria a mora e tornaria ilegal a medida liminar deferida. Sustenta, ainda, que os encargos contratuais são abusivos, o que também afastaria a configuração da mora.

A parte Agravada, em suas contrarrazões, rebate os argumentos da recorrente, afirmando que a minuta de acordo foi encaminhada, mas que a Agravante não promoveu a assinatura do termo com reconhecimento de firma, conforme exigido pela instituição financeira, o que ensejou o descumprimento e a quebra do acordo.

Sustenta que a assinatura realizada por meio da plataforma Gov.br não atende às exigências legais, regulatórias e internas aplicáveis às instituições financeiras, especialmente em operações que envolvem risco, crédito e garantias.

Argumenta, ainda, que a distribuição da ação de busca e apreensão não impede as partes de negociar e que não há qualquer conduta contraditória ou violação à boa-fé objetiva.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Descaracterização da mora e violação da boa-fé objetiva

A agravante sustenta que a mora estaria descaracterizada em razão de tratativas de acordo entabuladas com a parte agravada, as quais teriam sido frustradas por conduta contraditória da credora.

A análise da controvérsia exige a distinção entre dois planos distintos: (i) a regularidade da constituição da mora no momento do deferimento da liminar e (
ii
) os efeitos jurídicos de fatos supervenientes relacionados às tratativas negociais.

No que se refere ao primeiro aspecto, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado acerca da matéria, uma vez que a mora foi regularmente constituída mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69
, conforme:

Deste modo, deve ser destacado
que o eventual não recebimento da notificação extrajudicial é juridicamente irrelevante, desde que comprovado o seu envio ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132
).

A respeito:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. TEMPESTIVIDADE DO PRAZO. DESPACHO POSTERIOR NÃO RESTITUI PRAZO PRECLUÍDO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. ÔNUS DO DEVEDOR DE MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, decretou a revelia da ré e julgou procedente o pedido, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira. A recorrente alega nulidade da notificação por erro no endereço ("não existe número") e equívoco no decreto de revelia, dada a intimação posterior para defesa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o despacho que determina a intimação da Defensoria Pública para contestar, após o decurso do prazo legal, tem o condão de afastar a preclusão temporal e
a
revelia; (
ii
) verificar a manutenção dos benefícios da justiça gratuita impugnados em contrarrazões; (
iii
) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação "não existe número", é apta a constituir o devedor em mora. III. Razões de decidir 3. O rito do Decreto-Lei no 911/69 possui natureza especial, estabelecendo que o prazo para contestação se inicia da execução da liminar, e não da juntada do mandado de citação (art. 3o, § 3o). A preclusão temporal opera-se ope legis, não podendo ser relevada por despacho judicial posterior equivocado, sob pena de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 4. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, corroborada pela assistência da Defensoria Pública, não é elidida pela mera existência de financiamento automotivo inadimplido, devendo ser mantida a gratuidade da justiça, assegurando o acesso à jurisdição (CF/88, art. 5o, LXXIV). 5. À luz do Tema 1.132 do STJ e do princípio da boa-fé objetiva, a mora reputa-se comprovada pelo envio da notificação ao endereço indicado no contrato. A frustração da entrega por "número inexistente" decorre da desídia do devedor em fornecer dados corretos, sendo suficiente o envio ao endereço pactuado para perfectibilizar a medida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Na ação de busca e apreensão (DL 911/69), o prazo para contestação conta-se da execução da liminar, sendo intempestiva a defesa apresentada após tal lapso, independentemente de intimação posterior equivocada. 2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento (Tema 1.132/STJ).” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o, § 3o; CPC/2015,
arts
. 98, 99, § 3o e 485. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STF, Tema 1.040. (N.U 1000401-47.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Assim, sob a perspectiva do quadro fático existente à época do deferimento da medida, não há ilegalidade a ser reconhecida, sendo incabível a revisão da liminar com fundamento na inexistência originária da mora.

Superada essa premissa, passa-se ao exame do segundo ponto, relativo às tratativas de acordo ocorridas no curso da relação entre as partes.

A agravante sustenta que a credora, ao encaminhar minuta de acordo e, posteriormente, recusar sua formalização, teria incorrido em comportamento contraditório apto a descaracterizar a mora.

Todavia, os elementos constantes dos autos revelam que as negociações não se aperfeiçoaram, inexistindo demonstração de aceitação inequívoca da proposta pela credora, tampouco de adimplemento das parcelas em atraso.

Nesse cenário, as tratativas negociais, por si sós, não são suficientes para afastar automaticamente a mora anteriormente constituída, sobretudo na ausência de pagamento ou de formalização válida do ajuste.

Não obstante, é preciso reconhecer que tais circunstâncias configuram fatos supervenientes potencialmente relevantes, cuja adequada valoração demanda análise mais aprofundada do contexto fático, especialmente quanto à eventual criação de expectativa legítima e à efetiva extensão das tratativas entre as partes.

Trata-se de matéria que ultrapassa os limites da cognição sumária própria do agravo de instrumento, exigindo dilação probatória e exame pelo Juízo de origem, no âmbito da instrução processual.

Desse modo, não se evidencia, nesta sede, elemento suficiente para afastar a mora ou invalidar, de plano, a medida liminar deferida, sem prejuízo de que a questão seja oportunamente apreciada pelo juízo de primeiro grau à luz da prova a ser produzida.

Ressalte-se, ainda, que a decisão que deferiu efeito suspensivo ativo ostenta natureza precária e foi proferida com base em cognição não exauriente, não vinculando o julgamento de mérito do presente agravo.

À luz da análise mais aprofundada ora realizada, não se verifica a presença de elementos aptos a infirmar a regular constituição da mora ou a justificar a revogação da liminar deferida na origem.

Abusividade dos encargos contratuais

A agravante também sustenta a abusividade dos encargos contratuais, alegando que a co
brança de juros em patamar superior à média de mercado afastaria a caracterização da mora.

Contudo, conforme já delineado na análise da preliminar, tal matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, tampouco se encontra suficientemente instruída para exame nesta instância recursal.

A verificação de eventual abusividade dos encargos contratuais demanda análise detalhada do instrumento contratual, bem como, em regra, dilação probatória, providências incompatíveis com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Desse modo, o exame da referida tese nesta sede implicaria indevida supressão de instância, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso nesse ponto, devendo a matéria ser apreciada oportunamente pelo Juízo de primeiro grau.

Conclusão

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso
, rejeitando sua preliminar, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. decisão fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026